Tribunal: TJDFT
Processo: 0748532-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748532-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO MIRANDA LIMA MUNIZ RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE GOMES AGUIAR, PAULA CRISTINA PENA SOARES, ALICE EMILIANA RIBEIRO BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. TERRENO DESOCUPADO SITUADO EM CONDOMÍNIO EM REGULARIZAÇÃO. LOTE DESTINADO A ÁREA LIVRE DE USO PÚBLICO. CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. RECOMENDAÇÃO DE NÃO DESTINAÇÃO HABITACIONAL NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INFORMAÇÃO OMITIDA DOS ADQUIRENTES. DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS DE MORA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pelos adquirentes, nos autos da ação de anulação de contrato c/c restituição de quantia paga que ajuizaram em desfavor da alienante e do corretor de imóveis, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos, com a condenação dos autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a serem divididos em 50% (cinquenta por cento) pelos patronos dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Na apelação, a questão em discussão consiste na análise da omissão dolosa da alienante e/ou do corretor sobre a vedação à construção de habitação residencial no terreno objeto do contrato de cessão de direitos possessórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alienante e o corretor de imóveis tinham conhecimento da recomendação, no licenciamento ambiental do processo de regularização do condomínio, para que o terreno desocupado objeto do negócio jurídico e outros não fossem destinados à habitação residencial no condomínio em regularização, mas omitiram intencionalmente essa informação dos adquirentes, para que a compra e venda dos direitos possessórios fosse realizada, pois, se tivessem conhecimento desse dado, não teriam concretizado o negócio. 4. Os adquirentes agiram de boa-fé e confiaram nas informações passadas pelo corretor de imóveis, que omitiu deles informação relevante com a qual não teriam realizado o negócio, evidenciando a nulidade do negócio jurídico nos termos dos artigos 145, 147 e 171, inciso II, todos do Código Civil, uma vez que não havia motivo algum para adquirissem, por preço de mercado, direitos possessórios de terreno no qual não poderiam utilizá-lo para fins de moradia. 5. Na responsabilidade civil, o comitente e o preposto são solidariamente responsáveis, nos termos do inciso III do artigo 932 e do parágrafo único do artigo 942, ambos do Código Civil. A alienante, como possuidora do imóvel, é considerada comitente e o corretor de imóveis, preposto, que age por conta do comitente e se obriga a promover a conclusão do negócio entre as partes, para que tenha direito à comissão no contrato de corretagem, sendo solidária a responsabilidade do comitente e do preposto. 6. A anulação do negócio jurídico determina a restituição das partes ao estado em que se achavam antes de sua realização e , se não for possível, serão indenizadas com o equivalente, nos termos do artigo 182 do Código Civil. 7. O vício de consentimento do negócio jurídico pode causar insegurança, angústia, aflição e temor, mas isso, por si só, consiste em mero dissabor decorrente do negócio anulável, que não viola, por si só, direito da personalidade, de modo que, sem a comprovação do dano moral, não exsurge a obrigação de sua reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Honorários recursais não majorados. Teses de julgamento: 1. É causa de anulação do negócio jurídico a omissão intencional do alienante e do corretor de imóveis sobre a recomendação de não construção de habitação residencial no terreno situado em condomínio em regularização, pois se os adquirentes fossem previamente informados não teriam realizado o negócio jurídico. 2. O dissabor causado pelo dolo no negócio jurídico anulado não é capaz, por si só, de produzir dano moral passível de reparação. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 93 da Constituição Federal; e 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Assevera que, diante da ausência de fundamentação da decisão combatida, requer sua anulação e, por conseguinte, a exclusão da multa aplicada ao recorrente; b) artigos 147 e 171, inciso II, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o dolo requer prova inequívoca de intenção consciente de induzir a parte em erro, não bastando meras presunções. Defende que a situação irregular do imóvel, impede a alegação de ausência de ciência quanto as limitações do seu gozo. Aponta, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça; c) artigo 932, inciso III, do CC, afirmando que não há qualquer elemento que comprove vínculo de preposição entre o corretor e a vendedora. Defende que não que se pode falar em responsabilidade solidária de forma integral conforme exposto na decisão combatida, pois é notório que o recorrente somente recebeu a comissão no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sendo certo que atuação do recorrente ocorreu de forma autônoma, sem relação de subordinação ou dependência jurídica. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016”. (EDcl na AR n. 6.436/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Por outro lado, “A Súmula n. 7 STJ impede o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC quando a caracterização de embargos protelatórios decorre de elementos fáticos apreciados pela Corte local". (AREsp n. 2.485.025/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Tampouco cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 147,171, inciso II, e 932, inciso III, todos do CC Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Os autores agiram de boa-fé e confiaram nas informações passadas por DANILO, que omitiu deles informação relevante com a qual não teriam realizado o negócio, evidenciando a nulidade do negócio jurídico nos termos dos artigos 145, 147 e 171, inciso II, todos do Código Civil. Não havia motivo algum para os requerentes adquirirem, por preço de mercado, direitos possessórios de terreno no qual não poderiam construir e fixar moradia. ... A falta de demonstração de conluio entre DANILO e ALICE não exclui a responsabilidade de ALICE, pois ela vendeu para os autores área non aedificandi, ciente de que eles não teriam proveito econômico algum com o negócio. Ela correu o risco ao adquirir terreno em parcelamento irregular de solo urbano, de não ocupá-lo com moradia, mantendo-o vazio com a única intenção de valorização imobiliária para venda futura. Referida cláusula nona viola a boa-fé que as partes devem guardar na celebração do negócio jurídico e em sua execução, nos termos do artigo 422 do Código Civil, e concretiza a omissão intencional, pois ALICE e DANILO transferiram para os autores os ônus decorrentes da não regularização do terreno para fins residenciais. O fato era do conhecimento de ALICE e de DANILO antes da realização do negócio, pois, no licenciamento ambiental constava expressamente a recomendação para que o terreno e outros vinte lotes, que estavam vazios, fossem destinados a espaços livres de uso público no Condomínio. ALICE certamente anteviu a perda da posse do terreno no processo de regularização, mesmo assim realizou o negócio com os autores, que agiram de boa-fé, confiando nas informações que lhe foram passadas por DANILO de que não havia problema com a documentação do imóvel. Na responsabilidade civil, o comitente e o preposto são solidariamente responsáveis, nos termos do inciso III do artigo 932 e do parágrafo único do artigo 942, ambos do Código Civil. ALICE, como possuidora do imóvel, é considerada comitente e DANILO, como corretor de imóveis, preposto. O corretor age por conta do comitente e se obriga a promover a conclusão do negócio entre as partes, para que tenha direito à comissão no contrato de corretagem. A responsabilidade do comitente e do preposto é solidária. A anulação do negócio jurídico determina a restituição das partes ao estado em que se achavam antes de sua realização e, se não for possível, serão indenizadas com o equivalente, nos termos do artigo 182 do Código Civil. (ID 76628129). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo também não deve seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ”. (REsp n. 2.226.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41